Tribunal: TJDFT
Processo: 0745629-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.460/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. INSTITUI O PROGRAMA “EDUCA POR ELAS”. TEMA TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei Distrital no 7.460/2024, de iniciativa parlamentar, que instituiu o programa “Educa por Elas”, que estabelece que “as instituições de ensino públicas e privadas de educação básica devem incluir em seus planejamentos bimestrais conteúdos relativos à prevenção de todas as formas de violência contra a mulher, sendo inseridos como tema transversal e abordados de forma interdisciplinar, observadas as diretrizes da legislação correspondente”.
II – Questão em discussão
2. O autor alega que a Lei Distrital tem vícios de inconstitucionalidade, pois invade a competência privativa da União e exclusiva do Chefe do Poder Executivo Distrital, por dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional e por promover modificação no rol de atribuições dos órgãos públicos locais da área de educação.
III – Razões de decidir
3. O exame sumário da causa indica que a norma impugnada prevê a inclusão, nos currículos escolares da educação básica, de tema transversal; ou seja, não criou uma nova disciplina e, portanto, não interferiu na organização do sistema de educação do Distrito Federal, mas apenas estabeleceu que o tema relacionado à prevenção da violência contra a mulher seja abordado no âmbito das disciplinas já estabelecidas.
4. Não está evidenciada a suposta violação ao disposto no artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, pelo qual compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, pois a lei distrital trata, somente, de tema transversal.
5. Igualmente, a aludida Lei não tratou de criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições da Secretaria de Estado do Distrito Federal, órgãos e entidades, o que indica inexistir ofensa ao disposto no artigo 71, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. A matéria abordada está inserida no rol de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, na forma do artigo 24, inciso IX, da Constituição Federal, e conforme previsto no artigo 17, inciso IX, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. O artigo 58, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que Cabe à Câmara Legislativa, com a sanção do Governador, não exigida esta para o especificado no art. 60 desta Lei Orgânica, dispor sobre todas as matérias de competência do Distrito Federal, especialmente sobre: [...] V - educação, saúde, previdência, habitação, cultura, ensino, desporto e segurança pública.
8. A Lei Distrital não criou nova despesa, nem alterou carga horária.
9. Não evidenciadas a plausibilidade jurídica e o risco de dano da manutenção da norma no ordenamento jurídico, a medida cautelar deve ser indeferida.
IV – Dispositivo
10. Medida cautelar indeferida.